Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO. RELATÓRIO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO EM SEUS DEMAIS TERMOS. EMBARGOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA EMBARGANTES CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA TERCEIRA EMBARGANTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas Recorridas e pela primeira Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelas Recorrentes, mantendo os termos da sentença proferida na origem.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A primeira e segunda embargantes (Raquel Mesquita Almeida e Taina Vargas Moi) alegam haver erro material no relatório do acórdão, apontando que não constou a informação referente a condenação das embargadas ao reembolso no valor de R$ 6.338,86 (seis mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos).
5. Por sua vez, a terceira embargante (Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S/A) aduz que há omissão/contradição no acórdão argumentando que, ao contrário do que nele constou, haveria prova de que a primeira embargada possuía registros anteriores no cadastro de inadimplentes.
6. Em contrarrazões, a embargada Transporte Aéreos Portugueses S/A pugnou pelo não acolhimento dos embargos, Id. n. 56369211. Não houve manifestação das demais embargadas, consoante certificado no Id n. 56429915.
7. Da análise do acórdão constata-se que, de fato, a informação indicada pela primeira e segunda embargantes (Raquel Mesquita Almeida e Taina Vargas Moi) foi suprimida do relatório, razão pela qual o pleito por elas formulado merece acolhimento.
8. No tocante ao recurso da terceira embargante (Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S/A) este não merece acolhimento em razão de a exclusão dos registros anteriores em nome da primeira embargante terem ocorrido antes da inclusão indevida. Logo, não há que se falar em omissão ou contradição.
9. Recurso da primeira e segunda embargantes (Raquel Mesquita Almeida e Taina Vargas Moi) conhecido e provido, sem efeitos infringentes, para fazer integrar ao relatório do acórdão a informação de que as Recorrentes foram, também, condenadas ao reembolso no valor de R$ 6.338,86 (seis mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos). Recurso da terceira embargante (Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S/A) conhecido e improvido.
10. Mantém-se incólumes os demais termos do acórdão.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.